Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602953-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
28/02/2024
Número: 0602953-63.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/12/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LEOPOLDO COSTA MEYER -
UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEOPOLDO COSTA MEYER (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809393
28/02/2024
14:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.204

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602953-
63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: LEOPOLDO COSTA MEYER
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. OMISSÃO
NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre
que na decisão judicial houver obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).
2. O órgão julgador não está obrigado a analisar de forma
expressa todos os dispositivos legais suscitados pela parte
e tampouco a rebater um por um de seus argumentos,
desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar
a conclusão adotada no julgado (artigo 489, IV, do CPC).
3. Os embargos de declaração não são via adequada à
pretendida reanálise da matéria alegada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 43809393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814262336400000042766403
Número do documento: 24022814262336400000042766403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:40:55

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por LEOPOLDO COSTA MEYER,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido União Brasil nas Eleições de 2022,
em face do Acórdão nº 62.919 (id. 43781337).
Em suas razões (id. 43787234), alega presença de omissão no Acórdão
embargado, pleiteando esclarecimentos acerca da emissão - por equívoco unilateral da
prestadora de serviço - do documento fiscal que resultou na irregularidade das contas
apresentadas. Ademais, destaca a inexistência de evidências de má-fé ou fraude.
Argumenta que o vício não comprometeu a análise das contas prestadas, uma vez que a
nota fiscal correta, de número 004, foi apresentada devidamente dentro do prazo
legalmente determinado.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de atribuir-lhes
efeitos infringentes, a fim de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional e aprovar as contas do candidato.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos
aclaratórios, ante a ausência de omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro
material a justificar sua oposição (id.43795288).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade,
especialmente no que diz respeito à sua tempestividade, justificando, assim, o seu
conhecimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de omissão.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no
artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de
decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio,
bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício.
Deixando de apreciar algum desses pontos ocorre a omissão.
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, o embargante limita-se em reiterar as teses
que foram expressamente rechaçadas por ocasião do acórdão embargado, não indicando
Num. 43809393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814262336400000042766403
Número do documento: 24022814262336400000042766403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:40:55

propriamente a existência de qualquer omissão autorizadora de embargos de declaração.
Nesse sentido, restou expressamente consignado no acórdão (ID.
43781337):
Ainda, em relação à declaração apresentada de que tal despesa é
desconhecida, essa é insuficiente para contrapor o documento fiscal
vigente, pois a nota fiscal indicada encontra-se ativa, tendo sido emitida
no nome de campanha do candidato, gerando a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
(...)
No presente caso, acrescento que a omissão de despesa foi no
montante de R$ 5.000,00, que equivale a aproximadamente 0,77% do
total de da movimentação total da campanha (R$ 647.419,39), permitindo
assim a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sendo a aposição de ressalva medida que se impõe
acrescida da determinação de devolução do valor de R$ 5.000,00, ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Dessa forma, não há de se falar em omissão, uma vez que o r. acórdão é
claro quanto a razão da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a analisar
de forma expressa todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater
um por um de seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e
lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
Por fim, acrescento que eventual prejuízo do embargante quanto à ausência
de cancelamento da nota fiscal em momento oportuno deve ser dirimida na justiça comum.
Assim, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
Num. 43809393 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814262336400000042766403
Número do documento: 24022814262336400000042766403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:40:55

prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602953-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: LEOPOLDO COSTA MEYER - Advogado do EMBARGANTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809393 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814262336400000042766403
Número do documento: 24022814262336400000042766403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:40:55